Tribunal: TJDFT
Processo: 0752200-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONAL ÀS DESPESAS E POSSIBILIDADES ATUAIS. ENCARGO DE AMBOS OS GENITORES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Ademais, o artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Vícios não verificados.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC. Outrossim, nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre.
3. É sabido que cabe a ambos os pais arcarem com as necessidades dos filhos em comum na proporção de seus ganhos.
4. Na questão, a prestação fixada em 4,5 (quatro vírgula cinco salários-mínimos) mostra-se razoável e proporcional às atuais necessidades e possibilidades atuais apresentadas.
5. Não é possível a condenação da parte nas sanções da litigância de má-fé, quando não demonstrado o improbus litigator. O recurso interposto pela parte, com objetivo de ver satisfeito um direito que acredita possuir, não configura litigância de má-fé.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.